Tribunal: STF
Processo: RE 1500507
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA . TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA RECEBIDA POR MEIO DE REQUISITÓRIOS. APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA E NÃO DE COMPETÊNCIA. RE 614.406/RS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Trata-se de apelação interposta por TOMAZ DE AQUINO CRISOSTOMO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 33ª Vara Federal/PE que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da insubsistência de crédito tributário de IRPF, decorrente de honorários contratuais retidos dos precatórios recebidos no bojo da ação nº 00024750-80.2004.4.05.8300, condenando, ao final, o autor em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O apelante alega, em síntese, que a dívida objeto da Notificação de Lançamento 2016/701645098993680 seria insubsistente, uma vez que o rendimento autuado seria "referente a Honorários Advocatícios (VERBA DE TRABALHO) de Ações que tramitaram por longos 15 anos" devendo, por isso, ser declarado como rendimento recebido acumuladamente, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.713/88. Invoca precedentes jurisprudenciais que, no seu entendimento, seriam favoráveis à sua tese.



    2. De acordo com a narrativa inicial, o autor/apelante alega que, como advogado, ajuizou a ação nº 0024750-80.2004.4.05.8300 para pleitear o pagamento de verbas não quitadas de então servidores da extinta SUDENE, logrando ganho de causa, o que lhe rendeu honorários advocatícios contratuais a serem retidos em precatório. Transitada em julgado a ação em 2010, houve expedição de precatórios em 2015, com pagamento no ano-calendário de 2016, a ser declarado e ajustado como rendimento no exercício de 2017. Por conseguinte, houve a incidência de IR sobre o valor do acumulado (RRA - rendimento recebido acumuladamente), quando defende que deveria a verba ser diluída pelos meses em que laborou no processo e sofrer a incidência de IR pela alíquota de cada mês.



    3. Em que pese a irresignação recursal, o apelo é infundado. O apelante pretende comparar seus honorários advocatícios contratuais retidos dos ganhos dos assistidos com as verbas recebidas por seus patrocinados. Consoante bem ponderado na sentença, o modo de incidência do imposto de renda sobre valores recebidos acumuladamente, se mês a mês ou se de modo acumulado, refere-se tão somente a verbas não pagas ao contribuinte, seja ele trabalhador, aposentado ou pensionista, na época em que eram devidas.



    4. Nesse contexto, é inaplicável, ao caso dos autos, o entendimento firmado no julgamento do RE n° 614.406/RS (e nos precedentes invocados pelo apelante, fundados nesse recurso extraordinário), no sentido de que a incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicando-se a alíquota correspondente ao rendimento recebido mês a mês, e não a relativa ao valor total pago em única oportunidade.



    5. Não há que se cogitar, no particular, da incidência da regra do RRA sobre os honorários contratuais retidos dos precatórios, porque tais valores não foram recebidos com atraso nem se referem a uma remuneração subtraída por meses do advogado, mas que foram pagos no tempo e na forma certa, sendo uma verba do mês/ano em que pagos.



    6. Como bem afirmado pela Fazenda, "os honorários advocatícios, quando negociados na forma do caso particular, não se referem a uma remuneração que fora suprimida do advogado no curso do processo, mês a mês. Refere-se à remuneração do advogado que é devida apenas ao final do processo, mormente se esse pagamento deve observar o procedimento dos precatórios, de assentamento constitucional, previsto no art. 100 da CF/88". Na mesma direção, andou bem o juízo a quo ao pontuar que "em se tratando de honorários advocatícios, ainda que convencionados, mas que pagas apenas por ocasião de eventual ganho de causa, só há que se falar em disponibilidade jurídica e econômica com o seu efetivo pagamento, que, por sua vez, ocorreu no tempo certo, tudo conforme convencionado entre as partes".



    7. Cumpre registrar que a matéria controvertida nos autos não é nova, já tendo sido apreciado caso similar por esta Corte, no sentido de que "A disponibilidade jurídica e econômica dos honorários advocatícios decorrentes de ação judicial, ainda que incidentes sobre valores recebidos acumuladamente, somente dá-se com o seu pagamento. Aplica-se, pois, o regime de caixa e não o de competência, tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda é único, consumando-se na competência em que se deu seu pagamento. Situação em que os honorários advocatícios recebidos por precatórios e RPV's no ano-calendário 2008 deveriam ter sido declarados no campo destinado aos "rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular", e não no espaço destinado aos rendimentos "sujeitos à tributação exclusiva/definitiva" (08003640420144058202, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª T., j. 15/08/2017).



    8. Legítima, portanto, a autuação fiscal impugnada, devendo ser mantida a sentença recorrida.



    9. Apelação improvida.



    10. Honorários recursais, a cargo da apelante, com majoração da verba sucumbencial em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 146, 150, II e 153, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente